Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734128-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO FURTADO CRUZ RECORRIDO: ADVANCE CENTRO CLÍNICO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ATA DA ASSEMBLEIA. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais ordinárias vencidas da unidade 229 localizada na SGAS 915, Conjunto N, Lotes 69-A e 70-A, Asa Sul – Brasília. A sentença julgou improcedente o pedido de cobrança do fundo de reserva. 2. O fundo de reserva deve ser obrigatoriamente previsto na convenção do condomínio e, por conseguinte, integra a contribuição devida por todos os condôminos, na esteira do que prescrevem os artigos 9o, § 3o, alínea “j”, da Lei 4.591/1964, e 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil. 3. Comprovada a previsão do referido fundo de reserva na Convenção Condominial e na Ata de Assembleia, deve o condômino pagar a respectiva contribuição. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que a decisão é omissa e carece de fundamentação; b) artigos 9o, §3o, alínea “j”, da Lei 4.951/1964; 1.334, inciso I, do Código Civil; e 373, inciso I, do CPC, sustentando que a cobrança de valor relativo a fundo de reserva é indevida diante da ausência de comprovação de previsão na convenção condominial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.409.577/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 9o, §3o, alínea “j”, da Lei 4.951/1964; 1.334, inciso I, do Código Civil; e 373, inciso I, do CPC, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que restou “Comprovada a previsão do referido fundo de reserva na Convenção Condominial e na Ata de Assembleia” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010